Tribunal: TJDFT
Processo: 0005174-10.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DOS FATOS. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. RÉU MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS À ÉPOCA DA SENTENÇA. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Rejeita-se preliminar de prescrição retroativa quando, apesar de o réu possuir mais de 70 (setenta) anos à época em que a ação penal foi sentenciada, não se verificava marco temporal superior a 02 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença em cartório. Inteligência dos artigos 109, inciso V; artigo 117 e artigo 115, todos do Código Penal.
2. Inviável o atendimento de pleito absolutório quando as provas dos autos demonstraram que o apelante, após ter transferido voluntariamente veículo utilizado pela vítima em empresa da qual era administrador, foi à Delegacia para acusá-la de apropriação indébita do automóvel, dando início a investigação policial sabendo das condições do negócio anteriormente pactuadas.
3. Embora o réu tivesse mais de 70 (setenta) anos à época em que o feito foi sentenciado, o que caracterizaria a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, não há qualquer alteração na pena privativa de liberdade, a teor da Súmula 231 do STJ, eis que os apenamentos não podem ser inferiores aos mínimos legais previstos.
4. Negado provimento ao recurso.